Tribunal: TJSP
Processo: 1501314-18.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. Sentença condenatória. Recursos da defesa. Crime de roubo. Alegação de insuficiência probatória. Corréu Henrique confessou a prática delituosa. Corréu Vinícius foi reconhecido pela vítima e pelo policial que o perseguiu, e não apresentou qualquer comprovação da sua versão exculpatória. Corréu Lucas,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. Sentença condenatória. Recursos da defesa. Crime de roubo. Alegação de insuficiência probatória. Corréu Henrique confessou a prática delituosa. Corréu Vinícius foi reconhecido pela vítima e pelo policial que o perseguiu, e não apresentou qualquer comprovação da sua versão exculpatória. Corréu Lucas, também não apresentou comprovação da sua versão exculpatória, mas inexistem nos autos provas judiciais seguras acerca do seu envolvimento no crime. Vigia do posto, que teria dito à vítima e a um dos policiais sobre da presença suspeita de um veículo semelhante ao do corréu no local dos fatos, que não foi arrolado como testemunha e nenhuma imagem de segurança do posto foi solicitada para comprovar a presença do corréu nos momentos que antecederam a prática delituosa. Visualização de mensagem suspeita no celular de Lucas que não poderia ter sido realizada pelo policial sem autorização judicial para a quebra de sigilo telemático. Precedente. Celular apreendido e à disposição da Justiça que sequer foi periciado para comprovar a existência da aludida mensagem. Suposta confissão informal que também não poderia ser considerada como elemento condenatório por inexistir comprovação do respeito ao direito ao silêncio do acusado no momento da sua prisão. Aviso de Miranda. Absolvição. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Alegação de crime impossível por adulteração grosseira com fita isolante. Tipicidade da conduta reconhecida pela jurisprudência do STJ. Manutenção da condenação do corréu Lucas. Dosimetria das penas dos corréus Henrique e Vinícius. Exasperação das penas-bases em apenas 1/5, devido à consideração de duas circunstâncias judiciais negativas (o modus operandi do crime e sua maior culpabilidade), vedada a possibilidade de consideração de mais de uma circunstância do crime como circunstância judicial autônoma. Manutenção do redutor da tentativa na fração de 1/3, eis que o iter criminis foi percorrido em quase toda a sua extensão. Redução das penas, mas manutenção do regime fechado. Dosimetria da pena do corréu Lucas, fixada no mínimo legal. Determinação do regime aberto, ante a primariedade e os bons antecedentes do agente. Recursos parcialmente providos, com determinação de expedição de alvará de soltura.